Tribunal: CARF
Processo: 10580.731408/2012-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E PROCESSO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS ILÍQUIDOS OU INCERTOS. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
A compensação vinculada a créditos que não gozam de certeza e liquides deve ser indeferida.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE APENAS APÓS O TRANSITO EM JULGADO DA AÇÃO JUDICIAL.
Nos termos do art. 170-A do CTN, é vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial e ainda nos termos do art. 89 da Lei n.o 8.212, de 1991, a possibilidade de compensação de contribuições previdenciárias restringe-se aos casos de pagamento ou recolhimento indevidos.
Uma vez proposta ação judicial pelo sujeito passivo, na qual se discute a incidência de contribuições previdenciárias sobre determinadas rubricas, eventual recolhimento indevido ou a maior operar-se-á apenas quando do transito em Julgado da referida ação.
MULTA ISOLADA. PERCENTUAL EM DOBRO. POSSIBILIDADE E PRESSUPOSTO DA APLICAÇÃO. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2.
Diante da existência de compensação indevida e de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, impõe-se a aplicação da multa isolada no percentual de 150%, calculada com base no valor do débito indevidamente compensado, sem necessidade de imputação de dolo, fraude ou simulação na conduta do contribuinte.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
OMISSÃO OU INCORREÇÃO DE INFORMAÇÕES PRESTADAS EM GFIP (CFL 78). OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA VINCULADA A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CORRELAÇÃO.
O julgamento do lançamento da multa aplicada pela omissão ou incorreção de informações em GFIP deve considerar o resultado do julgamento dos lançamentos das obrigações principais.
Sendo mantido o lançamento da obrigação principal, correta a aplicação da multa por descumprimento de obrigação acessória nos temos do art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991.
MULTA ISOLADA. PERCENTUAL EM DOBRO. STF. TEMA 726. NÃO APLICAÇÃO.
Comprovada a falsidade da compensação declarada na GFIP, não se aplica o Tema 736 do STF por não se tratar de mera negativa de homologação da compensação.
O caso concreto não trata de mera negativa de homologação da compensação, mas de caso de falsidade devidamente fundamentado e comprovado.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.731408/2012-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.906 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
HOSPITAL PROHOPE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E PROCESSO JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS ILÍQUIDOS OU INCERTOS. NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
A compensação vinculada a créditos que não gozam de certeza e liquides deve
ser indeferida.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE APENAS APÓS O TRANSITO EM JULGADO DA
AÇÃO JUDICIAL.
Nos termos do art. 170-A do CTN, é vedada a compensação mediante o
aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo,
antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial e ainda nos termos
do art. 89 da Lei n.o 8.212, de 1991, a possibilidade de compensação de
contribuições previdenciárias restringe-se aos casos de pagamento ou
recolhimento indevidos.
Uma vez proposta ação judicial pelo sujeito passivo, na qual se discute a
incidência de contribuições previdenciárias sobre determinadas rubricas,
eventual recolhimento indevido ou a maior operar-se-á apenas quando do
transito em Julgado da referida ação.
MULTA ISOLADA. PERCENTUAL EM DOBRO. POSSIBILIDADE E
PRESSUPOSTO DA APLICAÇÃO. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2.
Diante da existência de compensação indevida e de falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo, impõe-se a aplicação da multa isolada no
percentual de 150%, calculada com base no valor do débito indevidamente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.731408/2012-49
Fl. 1230
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.906 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.731408/2012-49

compensado, sem necessidade de imputação de dolo, fraude ou simulação na
conduta do contribuinte.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
OMISSÃO OU INCORREÇÃO DE INFORMAÇÕES PRESTADAS EM
GFIP
(CFL
78).
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
VINCULADA
A
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CORRELAÇÃO.
O julgamento do lançamento da multa aplicada pela omissão ou incorreção de
informações em GFIP deve considerar o resultado do julgamento dos
lançamentos das obrigações principais.
Sendo mantido o lançamento da obrigação principal, correta a aplicação da
multa por descumprimento de obrigação acessória nos temos do art. 32-A da
Lei no 8.212, de 1991.
MULTA ISOLADA. PERCENTUAL EM DOBRO. STF. TEMA 726.
NÃO APLICAÇÃO.
Comprovada a falsidade da compensação declarada na GFIP, não se aplica o
Tema 736 do STF por não se tratar de mera negativa de homologação da
compensação.
O caso concreto não trata de mera negativa de homologação da compensação,
mas de caso de falsidade devidamente fundamentado e comprovado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações relativas a matérias que se encontram
em discussão judicial, quais sejam: 15 primeiros dias que antecedem o auxílio doença; salário
maternidade; férias e terço de férias; aviso prévio indenizado e correspondente parcela no 13o
salário; adicional sobre horas-extras, insalubridade, periculosidade, de transferência e adicional
noturno; e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Fl. 1231
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.906 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.731408/2012-49

Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Florianópolis (DRJ/FNS), que julgou procedente lançamentos
relativos a:
1) glosa de compensações indevidas, apuradas de acordo com os valores
efetivamente compensados pelo contribuinte, por meio da GFIP, sustentada em liminar
concedida pela justiça, não transitada em julgado (DEBCAD no 51.018.085-0);
2) multa isolada, aplicada em virtude da inclusão de informações não verdadeiras
em GFIP (DEBCAD no 51.018.086-8); e
3) Auto de Infração (CFL 78), DEBCAD no 51.018.087 – 6, lavrado em virtude
da fiscalizada ter apresentado Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social (GFIP) com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias.
Sirvo-me do relatório proferido pelo julgador de piso, que muito bem sumariou a
questão (fls. 1102 a 1105):
Conforme Relatório Fiscal, para justificar as compensações feitas em GFIP, a
autuada alegou possuir créditos previdenciários decorrentes dos processos judiciais no
46024-66.2010.4.01.330 e no 2008.33.00.013315-0.
Seguindo a autoridade fiscal informa que o processo no 46024-66.2010.4.01.330
tem por escopo a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente à
contribuição patronal incidente sobre as verbas pagas a título de horas-extras,
adicional noturno, insalubridade, periculosidade, aviso prévio indenizado, 13o
salário e transferência.
Porém, da análise das decisões proferidas concluiu-se que em nenhum momento foi
autorizado à impetrante proceder a compensação de eventuais valores recolhidos
indevidamente antes do trânsito em julgado da ação e que até a última decisão a
empresa não tinha obtido nenhuma decisão favorável em relação a não incidência da
contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a título de hora–extra, adicional
noturno, insalubridade e periculosidade.
Já o processo de no 2008.33.00.013315-0 objetiva o não recolhimento das contribuições
devidas à seguridade social incidente sobre as verbas pagas a título de auxilio–
doença/acidente de trabalho, férias, adicional de 1/3 de férias e salário–
maternidade, cuja sentença proferida pelo poder judiciário autorizou a compensação
das contribuições incidentes sobre as verbas auxilio-doença, auxilio-acidente e 1/3 de
férias, recolhidas nos últimos 10 anos, independente do que disciplina o art. 170-A, do
CTN.
Deste modo, segundo consta do Relatório Fiscal, em atendimento as decisões
judiciais proferidas foram mantidas as compensações relativas aos recolhimentos que
tiveram como base de cálculo as verbas pagas a título de auxilio– doença/acidente e
1/3 de férias. Para compensar os recolhimentos incidentes sobre as demais verbas
que estão sub judice, a empresa deve aguardar o trânsito em julgado da ação judicial
por ela impetrada.
A autuada devidamente intimada, a fim de impugnar os autos de infração acima
identificados, apresentou defesa administrativa, de fls. 1.051 a 1.091, alegando,
em breve síntese, que:
- em nenhum momento a autoridade fiscalizadora afastou a existência dos créditos
compensados pela impugnante, vez que a motivação do presente lançamento foi o fato
da empresa ter compensado os créditos sob judice antes do trânsito em julgado
das ações impetradas;
Fl. 1232
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.906 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.731408/2012-49

- tendo em vista que o procedimento de compensação só pode ser efetuado por meio de
GFIP, o limitador imposto pelo art. 170-A, do CTN poderia ser aplicado no
máximo para homologar ou não a compensação pleiteada e não para enquadrar
os dados informados em GFIP como falso; a falsidade da declaração ocorre
quando a motivação da empresa não corresponde à realidade dos fatos;
- além disso, nos autos do Mandado de Segurança no 2008.33.00.010222-7, a 8a Turma
do Tribunal Regional Federal da 1a Região Fiscal decidiu que a restrição à
compensação, prevista no art. 170-A, do CTN, não se aplica nos casos em que
houver Mandado de Segurança, que impõe à administração uma prestação
especifica; diante deste cenário os autos de infração ora combatidos são nulos de
pleno direito, vez que o enquadramento legal adotado pela fiscalização não
corresponde à realidade dos fatos;
- em atendimento ao que disciplina o art. 83, caput, da Lei no 9.430, de 1996 e o
art. 3o da Portaria RFB no 665, de 2008, a Representação Fiscal para Fins Penais deve
ser mantida no âmbito da Receita Federal do Brasil até o esgotamento do litígio
na via administrativa, depois de esgotado o prazo para o contribuinte pagar e/ou
parcelar o tributo definitivamente constituído; para corroborar suas alegações junta
aos autos, por cópia, várias decisões proferidas pelos nossos tribunais pátrios;
- quando da sentença judicial prolata nos autos dos Mandados de Segurança no
46024-66.2010.4.01.330 e no 2008.33.00.013315-0, lhe foi concedida a segurança para
afastar a incidência das contribuições previdenciárias sobre as verbas pagas a
título de aviso prévio indenizado, férias, adicional de 1/3 de férias, a remuneração
paga nos primeiros quinze dias que antecedem o auxilio doença/acidente, salário
maternidade; assim sendo, tendo havido recolhimentos indevido das contribuições
incidentes sobre estas verbas, a impugnante faz jus à compensação destes valores tal
como foi declarado em GFIP;
- tais parcelas, pagas em circunstâncias em que não há prestação de serviços por
parte de seus colaboradores, não configura a hipótese de incidência prevista no
inciso I, art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, logo, a impugnante não pode ser
compelida ao pagamento da contribuição ora discutida;
- o art. 66, da Lei no 8.383, de 1991, autoriza a compensação entre tributos da mesma
natureza, independentemente de autorização judicial ou administrativa; enquanto que o
art. 170-A do CTN cuida da compensação realizada pela autoridade fiscal a pedido do
contribuinte; inclusive, no caso em comento, existe remansosa jurisprudência do STF e
do STJ, pacificando o entendimento adotado pela defesa;
- em se tratando de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, como no
caso em concreto, a autoridade administrativa que tem o dever de homologar os
recolhimentos feitos pelo contribuinte, expressa ou tacitamente, não pode constituir
o crédito tributário sem considerar aos documentos apresentados pela fiscalizada, tal
como procedeu a autoridade fiscal, tampouco aplicar a multa de forma desmedida, vez
que a impugnante atendeu os termos de intimação apresentado os documentos
solicitados;
- uma vez demonstrada a insubsistência das contribuições devidas à previdência
social, obrigação principal, todos os princípios e vedações ao poder de tributar
também terão incidência sobre a multa de natureza tributária; a multa aplicada
ofende o principio da razoabilidade, da proporcionalidade e do não­confisco;
A impugnante, com base nos dispositivos legais pertinentes, na jurisprudência e na
doutrina, também, faz um amplo arrazoado sobre o campo de incidência da contribuição
previdenciária incidente sobre as verbas pagas nos quinze primeiros dias que
antecedem o auxilio doença/acidente, a título de salário maternidade, férias e o
adicional de 1/3; alegando, inclusive, que a hipótese de incidência da contribuição
em debate tem como base de cálculo somente os valores pagos, destinados a
retribuir os serviços efetivamente prestados pelo empregado, o que não acontece
quando estes se encontram em gozo de férias, auxilio maternidade, etc...; aduz
Fl. 1233
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.906 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.731408/2012-49

também que é inadmissível, ilegal e inconstitucional que a Instrução Normativa
RFB no 971, de 2009, arts. 51 e 52, citado pela fiscalização, extrapole a hipótese de
incidência tributária prevista no art. 195 da Constituição Federal de 1988.
Por fim, diante do exposto pleiteia a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
exigido até o trânsito em julgado do PAF. Bem como, em virtude das irregularidades
apontadas, requer a nulidade dos autos de infração em debate e que todas e quaisquer
ato ou decisão proferida seja dado ciência ao patrono da autuada. Protesta, também, pela
produção de oportuna sustentação oral.
A DRJ/REC, por unanimidade de votos, julgou impugnação improcedente,
mantendo integralmente o lançamento. A decisão restou assim ementada (fls. 1101/1102):
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO OBJETO DE DECISÃO JUDICIAL NÃO
TRANSITADA EM JULGADO.
Compensação é procedimento facultativo através do qual o sujeito passivo pode se
ressarcir de valores pagos indevidamente, deduzindo-os das contribuições devidas à
Previdência Social.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação
judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da decisão judicial.
AÇÃO JUDICIAL E PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO.
CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA À DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais só produzem efeitos entre as partes envolvidas, não beneficiando
nem prejudicando terceiros.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A teor do inciso III do art. 151 do CTN, as reclamações e os recursos
suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras do
processo tributário administrativo.
MULTA QUALIFICADA. DECLARAÇÃO FALSA.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada aplicada
em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado.
PROCURADOR. INTIMAÇÃO.
As intimações devem ser feitas ao sujeito passivo, no domicílio tributário por ele eleito
perante a Administração Tributária.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. COMPETÊNCIA.
Não compete à Delegacia da Receita Federal de Julgamento apreciar a
regularidade e o cabimento de representação para fins penais formalizada ao final do
procedimento de fiscalização.
SUSTENTAÇÃO ORAL. PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Não cabe sustentação oral pelo contribuinte na primeira instância do julgamento
administrativo, por falta de previsão legal. Esse instrumento de defesa está previsto na
fase recursal, perante o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, caso o
autuado recorra da decisão e proteste por sua produção naquela instância.
Recurso Voluntário
Fl. 1234
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.906 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.731408/2012-49

Cientificada da decisão de piso em 22/4/2014 (fl. 1117), a contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 28/4/2014 (fls. 1119 e seguintes), por meio do qual devolve à
apreciação deste Conselho parte das teses constantes já submetidas à apreciação da primeira
instância de julgamento administrativo, acrescentando outras, resumidas nos seguintes Capítulos:
1 – requer inicialmente seja dado efeito suspensivo ao presente recurso;
2 – alega haver vício insanável na autuação em razão de não ter a autoridade
lançadora considerado os documentos apresentados pela recorrente, pois existiria decisão judicial
a ela favorável nos mandados de segurança impetrados, o que não foi considerado quando do
lançamento;
3 – alega que conforme o art. 66 da Lei no 8.383, de 1991, é possível a utilização
de créditos independente de autorização, sujeita a posterior homologação, sendo que os arts. 170
e 170-A do CTN poderia ser aplicado no máximo para homologar ou não a compensação cuidam
de outras modalidades de compensação, qual seja a de ofício, conforme doutrina e jurisprudência
citada;
4 – passa a discorrer sobre a exigência de contribuição previdenciárias sobre as
verbas objetos dos mandados de segurança, que entende indevidas, quais sejam: 15 (quinze)
Primeiros Dias de Auxílio Doença/Acidente, Salário Maternidade; das férias e do terço
constitucional de férias; do Aviso Prévio indenizado e sua correspondente parcela no 13o
salário; horas extras; adicional Noturno, de Insalubridade, de Periculosidade e de
transferência;
5 - discorre ainda sobre a multa isolada aplicada por falsidade nas declarações,
alegando não ter havido nenhuma fraude no procedimento de compensação realizado, o qual
alega ter sido baseado na legislação, nas decisões do CARF e nas decisões judiciais; cita
jurisprudência deste Conselho para fundamentar a alegação de que a mera indicação em GFIP de
direito creditório oriundo de ação judicial antes do trânsito em julgado da mesma não caracteriza
falsidade da declaração; acrescenta que não há dolo, má-fe ou falsidade na declaração a ensejar a
aplicação da multa em tal elevada monta, mas caracteriza nulidade do lançamento por preterição
do direito de defesa, pois o lançamento se com base em indícios, além da superficial descrição
dos fatos; além disso, conclui que a multa aplicada é confiscatória. Por essas mesmas razões
alega que não pode prosperar também a multa lançada por descumprimento de obrigação
acessória, qual seja ter apresentado GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores
de todas as contribuições previdenciárias (CFL 78).
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo, entretanto somente será conhecido em parte.
Quanto às verbas que a recorrente entende terem sido indevidamente recolhidas -
15 primeiros dias que antecedem o auxílio doença; salário maternidade; férias e terço de férias;
aviso prévio indenizado e correspondente parcela no 13o salário; adicional sobre horas-extras,
insalubridade, periculosidade, de transferência e adicional noturno -, e que passa a dispor sobre
cada uma delas, expressando seu entendimento de que seriam verbas de caráter indenizatório e
Fl. 1235
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.906 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.731408/2012-49

que portanto não se enquadrariam no conceito de remuneração para fins de incidência de
contribuições previdenciária, tais alegações não serão conhecidas. Conforme também esclarecido
pelo julgador de primeira instância:
No que tange as alegações da defesa pertinente à incidência das contribuições
devidas à seguridade social sobre as verbas pagas a título de auxílio-doença/acidente de
trabalho, férias, adicional de 1/3 de férias e salário-maternidade importa ressaltar que
a autuada propôs os Mandados de Segurança no 46024-66.2010.4.01.330 e no
2008.33.00.013315-0, junto à Justiça Federal da Bahia.
Conforme se verifica das sentenças, juntadas aos autos, por cópia, às fls. 388 a 405, o
objetivo das referidas ações é o reconhecimento da inexigibilidade da contribuição
previdenciária incidente sobre as verbas, antes citadas, do direito da impetrante de
efetuar a compensação e para determinar que a autoridade impetrada, no caso o
fisco, se abstivesse de obstar o exercício do direito pleiteado, ou promover, por
qualquer meio, a cobrança ou a exigência das contribuições em debate.
Assim sendo, como a decisão final do Poder Judiciário obrigatoriamente deverá
ser acatada no âmbito administrativo, deve ser observado neste caso o art. 87 do
Decreto no 7.575, de 2011, que regulamenta o processo de determinação e exigência de
créditos tributários da União, e que estipula que a existência ou propositura, pelo
sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo objeto do lançamento importa em
renúncia ou em desistência ao litígio nas instâncias administrativas, prosseguindo o
processo administrativo apenas em relação à matéria distinta da constante do processo
judicial.
Nesse mesmo sentido, destaca-se a existência de ação judicial versando sobre o
mesmo objeto do processo administrativo atrai a incidência da Súmula CARF no 1:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Ora, existindo controvérsia já estabelecida no Judiciário que abrange matéria que
se apresenta litigiosa neste julgamento, qualquer decisão de fundo a ser emanada por este
Colegiado restaria ineficaz frente ao entendimento daquele Poder, prevalecente nos termos do
inciso XXXV do art. 5o da Constituição Federal, de forma que tais alegações não podem ser
conhecidas.
Da suspensão da exigibilidade até o trânsito em julgado administrativo
Quanto a tal pedido, conforme já apontado pelo julgador de piso:
A teor do que disciplina inciso III do art. 151 do CTN, as reclamações e os recursos
suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras do
processo tributário administrativo. Portanto, neste momento, em razão da
impugnação tempestiva apresentada, e até o prazo final para interposição do Recurso
Voluntário o crédito tributário em debate está com sua exigibilidade suspensa.

Da alegação de nulidade da decisão recorrida
Quanto à alegação de que há vício insanável na autuação em razão de não ter a
autoridade lançadora considerado os documentos apresentados pela recorrente, pois existiria
decisão judicial a ela favorável nos mandados de segurança impetrados, o que não foi
considerado quando do lançamento, não vejo tal vício; pelo contrário, conforme já devidamente
enfrentado pelo julgador de piso, com o que concordo e reproduzo:
Fl. 1236
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.906 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.731408/2012-49

Deste modo, em atendimento as decisões proferidas, de acordo com Relatório
Fiscal, itens 30 e 31, não foram glosadas as compensações relativas às contribuições
incidentes sobre as verbas pagas a título de auxilio–doença/acidente e 1/3
constitucional de férias. Enquanto que as contribuições incidentes sobre as demais
verbas sub judice foram glosadas pela fiscalização, vez que nos termos da
sentença proferida nos autos de no 46024-66.2010.4.01.3300, a autoridade
competente determinou que a compensação se dará somente após o trânsito em
julgado da ação, vez que a demanda foi ajuizada já sob a égide do art. 170 – A do CTN.
Portanto, ao contrário do que alega a defendente, a autoridade fiscal considerou os
documentos apresentados pela fiscalizada, tanto é que o presente lançamento foi
lavrado observando-se a legislação que versa sobre a matéria em debate e as
decisões proferidas pelo poder judiciário.
Da mesma forma não procede a alegação de que o art. 66 da Lei no 8383, de 1991,
permite a utilização de créditos independente de autorização da administração pública, estando
sujeita tal compensação a posterior homologação, de forma que os arts. 170 e 170-A do CTN
não se aplicam ao seu caso, conforme doutrina e jurisprudência citada.
Inicialmente há que se lembrar que as hipóteses de compensação de contribuições
previdenciárias são aquelas elencadas no art. 89 da Lei no 8.212,de 1991, segundo o qual
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do
art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições
devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Havendo disposições específicas na legislação previdenciária que trata de
compensação deste tributo, estas prevalecem sobre outras disposições legais gerais que tratam da
matéria, como é o caso da Lei no 8.383/1991, de forma que não prospera o argumento de que
essa Lei permite a compensação a critério do contribuinte; além disso, ao contrário do que
entende o recorrente, o dispositivo legal citado não traz a permissão reclamada. Vejamos:
Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos, contribuições
federais, inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais, mesmo quando resultante de
reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, o contribuinte
poderá efetuar a compensação desse valor no recolhimento de importância
correspondente a período subsequente.
§ 1o A compensação só poderá ser efetuada entre tributos, contribuições e receitas da
mesma espécie.
§ 2o É facultado ao contribuinte optar pelo pedido de restituição.
§ 3o A compensação ou restituição será efetuada pelo valor do tributo ou contribuição
ou receita corrigido monetariamente com base na variação da UFIR.
§ 4o As Secretarias da Receita Federal e do Patrimônio da União e o Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS expedirão as instruções necessárias ao cumprimento do
disposto neste artigo.
Nota-se que, da mesma forma que dispõe o art. 89 da Lei no 8.212, de 1991, o
dispositivo reclamado deixa claro que somente podem ser objeto de compensação os pagamentos
ou recolhimentos indevidos ou maior que o devido. No caso concreto, diante da ausência de
decisão definitiva de mérito nas ações judiciais propostas pelo sujeito passivo, exceto quanto
àquelas já considerados pela fiscalização, não há que se falar em pagamento indevido ou a maior.
É certo que somente após a conclusão de tais ações é que os valores recolhidos podem ser
considerados indevidos (ou não) para que possam ser objeto de compensação (ou não).
Por fim, conforme apontado pelo julgador de piso,
Fl. 1237
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.906 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.731408/2012-49

Alega ainda o sujeito passivo que o art. 66, da Lei no 8.383, de 1991, autoriza a
compensação entre tributos da mesma natureza, independentemente de autorização
judicial ou administrativa, e que inclusive, no caso em comento, existe
remansosa jurisprudência do STF e do STJ, pacificando este entendimento.
Para o deslinde desta questão, primeiramente, importante registrar que nos moldes do
art. 170 do CTN a lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Para atender o referido dispositivo legal, em 1991, foi incluído na Lei no 8.383, o
art. 66 que assim dispõe:
Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos, contribuições
federais, inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais, mesmo quando
resultante de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, o
contribuinte poderá efetuar a compensação desse valor no recolhimento de
importância correspondente a período subseqüente. (Redação dada pela Lei no
9.069, de 29.6.1995) (Vide Lei no 9.250, de 1995).
§ 1o A compensação só poderá ser efetuada entre tributos, contribuições e
receitas da mesma espécie. (Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995).
§ 2o É facultado ao contribuinte optar pelo pedido de restituição. (Redação dada pela
Lei no 9.069, de 29.6.1995).
§ 3o A compensação ou restituição será efetuada pelo valor do tributo ou
contribuição ou receita corrigido monetariamente com base na variação da UFIR.
(Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995).
§ 4o As Secretarias da Receita Federal e do Patrimônio da União e o Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS expedirão as instruções necessárias ao
cumprimento do disposto neste artigo. (Redação dada pela Lei no 9.069, de
29.6.1995).
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará, para os
efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar redução
maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao mês pelo tempo a decorrer
entre a data da compensação e a do vencimento.
Como se vê, da análise da legislação acima transcrita se depreende que é bem verdade
que não há nenhuma menção quanto aos valores discutidos judicialmente, ocorre que
em 2001, por meio da Lei complementar no 104, foi inserido no CTN o art.
170-A, dispondo que é vedada a compensação mediante o aproveitamento de
tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em
julgado da respectiva decisão judicial.
Deste modo, considerando que nos moldes do art. 96, do CTN, a legislação
tributária compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e
as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e as
relações jurídicas a eles pertinentes, no caso em comento, não há como se analisar o
direito do sujeito passivo apenas com base no art. 66, da Lei no 8.383, de 1991,
tal como pretende a autuada.
Proceder de forma diversa seria agir com infração à norma restritiva prevista no art.
170-A do CTN.
Em conclusão, havendo ações judiciais pendentes de decisão definitiva não há
autorização para que se proceda à compensação.
DA GLOSA DA COMPENSAÇÃO
Conforme relatado:
Fl. 1238
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.906 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.731408/2012-49

para justificar as compensações feitas em GFIP, a autuada alegou possuir créditos
previdenciários decorrentes dos processos judiciais no 46024-66.2010.4.01.330 e no
2008.33.00.013315-0.
Seguindo a autoridade fiscal informa que o processo no 46024-66.2010.4.01.330
tem por escopo a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente à
contribuição patronal incidente sobre as verbas pagas a título de horas-extras,
adicional noturno, insalubridade, periculosidade, aviso prévio indenizado, 13o
salário e transferência.
Porém, da análise das decisões proferidas concluiu-se que em nenhum momento foi
autorizado à impetrante proceder a compensação de eventuais valores recolhidos
indevidamente antes do trânsito em julgado da ação e que até a última decisão a
empresa não tinha obtido nenhuma decisão favorável em relação a não incidência da
contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a titulo de hora – extra, adicional
noturno, insalubridade e periculosidade.
Já o processo de no 2008.33.00.013315-0 objetiva o não recolhimento das contribuições
devidas à seguridade social incidente sobre as verbas pagas a título de auxilio –
doença/acidente de trabalho, férias, adicional de 1/3 de férias e salário –
maternidade, cuja sentença proferida pelo poder judiciário autorizou a compensação
das contribuições incidentes sobre as verbas auxilio - doença, auxilio - acidente e 1/3 de
férias, recolhidas nos últimos 10 anos, independente do que disciplina o art. 170-A, do
CTN.
Deste modo, segundo consta do Relatório Fiscal, em atendimento as decisões
judiciais proferidas foram mantidas as compensações relativas aos recolhimentos que
tiveram como base de cálculo as verbas pagas a título de auxilio – doença/acidente
e 1/3 de férias. Para compensar os recolhimentos incidentes sobre as demais
verbas que estão subjudice, a empresa deve aguardar o trânsito em julgado da ação
judicial por ela impetrada.
A recorrente discutia judicialmente o direito de compensar valores que entendia
não serem base de cálculo das contribuições previdenciárias, tendo informado tais compensações
em GFIP antes do trânsito em julgado das ações judiciais, procedimento que, à luz da legislação
já amplamente citada neste voto (exceto aquelas autorizadas judicialmente), não é permitido.
Por concordar com o julgador de piso, mais uma vez replico seus fundamentos,
adotando-os como minhas razões de decidir:
Em que pese as alegações da defesa pertinentes à glosa de valores compensados
indevidamente, inicialmente, cabe fazer uma análise do teor das decisões judiciais
para saber se alguma delas declarou o direito à compensação dos valores recolhidos
indevidamente, em tese, pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da decisão
judicial, afastando a aplicação do art. 170-A do CTN.
Nos autos do processo judicial no 46024-66.2010.4.01.3300 houve prolação de
sentença que concedeu parcialmente a segurança ao sujeito passivo, reconhecendo a
inexigibilidade da contribuição patronal incidente sobre as importâncias pagas
pela requerente a título de horas extras, aviso prévio indenizado, adicional noturno, de
insalubridade e de periculosidade, autorizando a compensação dos pagamentos
julgados indevidos com outras contribuições incidentes sobre a folha de salários
observadas as limitações legais, inclusive o disposto no § 4o, art. 89 da Lei no 8.212,
de 1991 (fl.337).
Conforme documento de fls. 382 a 386, a Fazenda Nacional e a impetrante apelaram da
sentença proferida. Em suas razões recursais a impetrante alegou a ilegalidade da
contribuição previdenciária incidente sobre os valores pagos a título de
transferência. A fazenda Nacional por sua vez alegou a legalidade da contribuição
sobre os valores pagos aos segurados empregados a título horas extras, adicional
noturno, insalubridade, periculosidade e aviso prévio indenizado. Na sentença
prolatada foi negado provimento à apelação da impetrante e dado provimento em
Fl. 1239
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.906 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.731408/2012-49

parte à apelação da Fazenda Nacional, mantendo a exigibilidade da contribuição
previdenciária sobre as verbas horas extras, adicional noturno, de insalubridade e
periculosidade. Determinando, inclusive, que o encontro de contas se dará
somente após o trânsito em julgado da ação, vez que a demanda foi ajuizada já sob
a égide do art. 170 – A do CTN.
Já nos autos do processo judicial no 2008.33.00.013315-0 houve prolação de sentença
que concedeu parcialmente a segurança ao sujeito passivo, para assegurar o direito da
impetrante de não ser compelida ao recolhimento da contribuição previdenciária
incidente sobre as verbas pagas a seus empregados durante os primeiros quinze dias de
afastamento por motivo de enfermidade ou acidente, bem como a título de 1/3
constitucional de férias, autorizando a compensação dos recolhimentos julgados
indevidos com outras contribuições incidentes sobre a folha de salários observadas as
limitações legais, inclusive o art. 170-A, do Código Tributário Nacional (fl.398).
Conforme documento de fls. 413 a 425, a Fazenda Nacional e a impetrante apelaram
da decisão proferida. Nas suas razões recursais a impetrante sustenta a não incidência de
contribuição previdenciária sobre férias e salário maternidade e a inaplicabilidade ao
caso em exame dos arts. 170-A do CTN e 89, § 3o, da Lei no 8.212, de 1991. A fazenda
Nacional por sua vez sustenta, em sede de preliminar, a ocorrência de prescrição
qüinqüenal, e no mérito a incidência da contribuição previdenciária sobre as verbas em
debate. Na sentença prolatada foi dado provimento parcial ao recurso da
impetrante, reconhecendo como inaplicáveis na espécie os arts. 170-A do CTN e o 89,
§ 3o da Lei no 8.212, de 1991, negando provimento à apelação da Fazenda Nacional.
Não satisfeita com o resultado da apelação civil antes citada, a Fazenda Nacional
opôs Embargos de Declaração, sustentando a legalidade da exação questionada nos
autos. À mingua de qualquer alegação pertinente a omissão, obscuridade ou
contrariedade o poder judiciário negou provimento aos embargos de declaração.
Deste modo, em atendimento as decisões proferidas, de acordo com Relatório
Fiscal, itens 30 e 31, não foram glosadas as compensações relativas às contribuições
incidentes sobre as verbas pagas a título de auxilio–doença/acidente e 1/3
constitucional de férias. Enquanto que as contribuições incidentes sobre as demais
verbas sub judice foram glosadas pela fiscalização, vez que nos termos da
sentença proferida nos autos de no 46024-66.2010.4.01.3300, a autoridade
competente determinou que a compensação se dará somente após o trânsito em
julgado da ação, vez que a demanda foi ajuizada já sob a égide do art. 170–A do CTN.
...
Alega ainda o sujeito passivo que a condição prevista no art. 170-A do CTN não
se aplicaria ao seu caso, vez que as contribuições previdenciárias foram apuradas na
sistemática do lançamento por homologação, entendimento defendido por doutrinadores
e por jurisprudências.
De fato, a questão envolvendo a restrição ao direito de compensação previsto no
art. 170-A do CTN é alvo constante de debates entre os doutrinadores pátrios, e o
referido dispositivo legal já foi até afastado em decisões judiciais isoladas
proferidas, com efeito, entre as partes. Porém, no caso em questão, além da
determinação legal que veda a compensação de créditos discutidos judicialmente
antes do trânsito em julgado da decisão judicial, a decisão judicial prolatada nos
autos de no 46024-66.2010.4.01.3300, trazida aos autos pelo próprio sujeito passivo
vai ao encontro do dispositivo legal previsto no art. 170-A do CTN.
Proceder de forma diversa seria agir fora dos limites conferidos pelas decisões
judiciais, ou seja, seria agir com desrespeito à decisão judicial e com infração à norma
restritiva prevista no art. 170-A do CTN.
Portando, a glosa da compensação procedida pela autoridade lançadora está de
acordo com a Lei e com a decisão judicial que trata das compensações efetuadas
indevidamente pelo sujeito passivo.
Fl. 1240
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.906 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.731408/2012-49

Em síntese, nos expressos termos da legislação (art. 170 do CTN e art. 89 da Lei
no 8.212, de 1999), não é permitida a compensação de eventuais créditos previdenciários antes
do trânsito em julgado da respectiva ação judicial proposta (exceto em caso de determinação
judicial expressa em sentido contrário), devendo-se ainda frisar que após o trânsito em julgado,
caberá a autoridade preparadora executar a determinação judicial.
Dessa forma, sem razão a recorrente, devendo ser mantido o lançamento.
DA MULTA ISOLADA AGRAVADA
Quanto à multa isolada aplicada por falsidade nas declarações, alega a recorrente
não ter havido nenhuma fraude no procedimento de compensação realizado, o qual alega ter sido
baseado na legislação, nas decisões do CARF e nas decisões judiciais; cita jurisprudência deste
Conselho para fundamentar a alegação de que a mera indicação em GFIP de direito creditório
oriundo de ação judicial antes do trânsito em julgado da mesma não caracteriza falsidade da
declaração; acrescenta que não há dolo, má-fe ou falsidade na declaração a ensejar a aplicação da
multa em tal elevada monta, mas caracteriza nulidade do lançamento por preterição do direito de
defesa, pois o lançamento se deu com base em indícios, além da superficial descrição dos fatos;
além disso, conclui que a multa aplicada é confiscatória. Sustenta que detém o direito à
compensação independente de autorização judicial, conforme art. 66 da Lei no 8.383/91.
Conforme consta do Relatório Fiscal, os fundamentos trazidos pela autoridade
lançadora para o lançamento de tal penalidade são aos seguintes:
Nos itens 23 e 24, ao analisar o Processo Judicial no 46024-66.2010.4.01.330, no
qual se discutia adicional sobre horas-extras, adicionais noturno, de insalubridade, de
periculosidade, de transferência e aviso prévio indenizado, conforme relata o Auditor:
23 . Concluindo... (2) Em nenhum momento o juiz da ação autorizou a compensação de
eventuais valores recolhidos a maior antes do trânsito em julgado a ação. (3) Até a
última decisão, a empresa não obteve sucesso em relação à não incidência das
contribuições previdenciárias sobre as verbas “adicionais de hora-extra, noturno, de
periculosidade e de insalubridade”.
24. Considerando a análise da ação judicial, foram glosados os valores compensados e
aplicada multa por compensação com falsidade.
Já nos itens 30 e 31, ao analisar o Processo Judicial no 2008.33.00.013315-0,
relata o Auditor:
30. Considerando a análise da ação judicial, foram aceitas as compensações dos valores
recolhidos sobre as verbas auxílio-doença, auxílio-acidente e 1/3 de férias e glosados os
valores compensados pela empresa não autorizados pela ação judicial, além de aplicada
multa por compensação com falsidade.
31. Para a compensação dos valores julgados improcedentes na ação, a empresa deve
aguardar a decisão final do processo judicial, se esta lhes for favorável, momento este
onde poderá utilizar-se dos créditos, que serão conferidos posteriormente a sua exatidão
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Já na apelação cível no MS 2008.33.000.013315-0/BA, restou consignado que (fl.
428):
II – A remuneração de férias e salário maternidade possuem natureza salarial e, por isso,
integram a base de cálculo da contribuição previdenciária.
...
VI - Tendo em vista que a matéria relativa à exigibilidade de contribuição
previdenciária sobre o afastamento do empregado no período de quinze dias que
antecede a concessão de auxílio doença/acidente, bem assim sobre o abono
Fl. 1241
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.906 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.731408/2012-49

constitucional de férias (1/3) encontra-se atualmente pacificada nos colendo STF e STJ,
não se monstra razoável aguardar-se o trânsito em julgado de decisum para a efetivação
da compensação do indébito tributário em referência, quando inexistente qualquer
possibilidade de alteração da situação jurídica já reconhecida, nos autos...
Concluiu então o Auditor (fls. 69):
46. Pelos valores glosados indevidamente, foi aplicada a multa isolada por competência
indevida, no percentual de 150% sobre os valores glosados, na competência do envio da
GFIP onde esses valores foram compensados, de acordo como § 10 art. 89 da Lei no
8.212, já anteriormente citado.
O A mencionado dispositivo assim dispõe:
10. Para o cálculo da multa isolada por falsidade da declaração – compensação por
falsidade – foi observado o que prevê o § 10 do art. 89 da Lei no 8.212, de 1991:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art.
11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições
devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
...
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada
aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado.
Sobre tal alegação, assim se pronunciou o julgador de piso:
Entendo que, de fato, o sujeito passivo prestou uma informação falsa em GFIP, ou
seja, contrária à verdade, pois não estava autorizado legalmente e nem judicialmente a
compensar os débitos previdenciários declarados, pois carecia ainda de decisão
judicial definitiva reconhecendo o direito de compensar créditos sub judice.
Dessa forma, deve ser mantida a multa isolada conforme lançada pela autoridade
fiscal
Com efeito, a sentença proferida no Mandado de Segurança no 46024-
66.2010.4.01.3330 (fl. 369) foi expressa ao assim determinar:
Com tais razões, CONCEDO, em parte, A SEGURANÇA pleiteada na presente ação
mandamental, resolvendo o mérito... para declarar, por ilegalidade, a inexistência de
relação jurídica tributária que obrigue a parte autora a recolher as contribuições
previdenciárias... incidente sobre valores pagos a título de adicional pela prestação de
serviço extraordinário, adicional de insalubridade e de periculosidade e aviso prévio
indenizado, condenando os impetrados a garantir o direito dos impetrantes à utilização
dos valores recolhidos indevidamente a tal título, a partir de 01.01.1996, através de
compensação com tributo da mesma espécie e destinação constitucional após o trânsito
em julgado desta sentença.
Já no julgamento do Mandado de Segurança 2008.33.00.013315-0 decidiu o juiz:
Outrossim, fica reconhecido aos impetrantes o direito de compensarem os valores
recolhidos a maior sob as rubricas acima enumeradas [quinze dias que antecede a
concessão de auxílio doença/acidente, bem assim sobre o abono constitucional de férias
(1/3)] com as contribuições arrecadadas e administras pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil que possuam a mesma destinação constitucional, observando-se o limite
previsto no art. 89, § 3o, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.129/95,
aguardando-se, ainda, até o trânsito em julgado deste decisum, consoantes
previsão incerta no art. 170-A do Código Tributário Nacional, ficando a
compensação condicionada a ulterior homologação pelo Fisco.
Fl. 1242
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.906 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.731408/2012-49

Assim, a fiscalização homologou as compensações autorizadas judicialmente,
glosando aqueles em que o juiz, expressamente, determinou a aplicação do art. 170-A, ou seja,
possibilidade de compensação somente após o trânsito em julgado das ações propostas, de forma
que a recorrente, a despeito de tais determinações judiciais e à revelia da legislação, declarou em
GFIP créditos que não gozavam de certeza e liquidez (exceto aqueles judicialmente autorizados -
fl. 51).
Não pode a recorrente negar que declarou a extinção de débitos com créditos
inexistentes até aquele momento, em relação aos quais descumpria até mesmo as decisões
judiciais exaradas em processos movidos por ela mesma.
Nos termos do § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/91,
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada
aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado.
No caso concreto resta claramente caracterizada a hipótese de compensação
indevida.
Ainda nos termos do § 10 do art. 89 da Lei no 8.212, de 1991, acima copiado,
diante de compensação indevida, caso se comprove falsidade da declaração apresentada, será
aplicada a multa em comento em dobro.
Quanto a esse segundo elemento (falsidade da declaração apresentada), a
contribuinte alega que a mera indicação em GFIP de direito creditório oriundo de ação judicial
antes do trânsito em julgado da mesma não caracteriza falsidade da declaração; acrescenta que
não há dolo, má-fe ou falsidade na declaração a ensejar a aplicação da multa em tal elevada
monta, mas caracteriza nulidade do lançamento por preterição do direito de defesa, pois o
lançamento se deu com base em indícios, além da superficial descrição dos fatos; além disso,
conclui que a multa aplicada é confiscatória. Sustenta que detém o direito à compensação
independente de autorização judicial, conforme art. 66 da Lei no 8.383/91.
Inicialmente quanto ao art. 66 da Lei 8.383/91, tal matéria já foi enfrentada
alhures.
Quanto a ser confiscatória, tal argumento esbarra em verbete sumular deste
Conselho, ou seja:
Súmula CARF no 2:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Os princípios constitucionais devem ser observados pelo legislador no momento
da elaboração da lei. Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la, sob
pena de responsabilidade funcional, pois desenvolve atividade vinculada e obrigatória. Ademais,
a multa foi aplicada em estrita observância ao que dispõe o § 10 do art. 89 da Lei n 8.212, de
1991, de forma que sem razão o recorrente em suas alegações.
Quanto aos demais argumentos, a falsidade da declaração está presente, pois
foram inseridos valores que sabidamente não eram, por expressa determinação legal e judicial,
passíveis de compensação, sobre os quais não havia certeza e liquidez, havendo, portanto, o
Fl. 1243
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.906 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.731408/2012-49

intuito de suprimir ou reduzir deliberadamente as contribuições previdenciárias a serem
recolhidas nos 3 (três) anos em que ocorreu a pretensa compensação.
As condutas adotadas não deixam dúvidas que, diferente do que alega a
recorrente, no sentido de que “a mera indicação em GFIP de direito creditório oriundo de ação
judicial antes do trânsito em julgado da mesma não caracteriza falsidade da declaração”, no meu
entendimento caracteriza sim, pois não havia dúvidas quanto à sua impossibilidade, de forma
que, ao declarar créditos para os quais havia expressa determinação judicial que não deveriam
ser declarados, incorreu a contribuinte em apresentação de informação falsa.
Conforme excertos dos votos abaixo colacionados, “falsa é a declaração sobre um
fato que não corresponde à realidade ou que não é compatível com o que se esperava fosse
colocado. O que se esperava de um crédito que o contribuinte utiliza para compensar créditos
tributários da União? Espera-se aquilo que o CTN exige: que seja líquido e certo”, liquidez e
certeza estas que não existiam em relação aos créditos declarados, uma vez que não amparados
por sentença judicial definitiva (pelo contrário, havia determinação judicial vedando a
compensação até o trânsito em julgado), nem por lei, de forma que resta caracterizada a falsidade
da informação prestada. Nesse mesmo sentido, cito jurisprudência deste Conselho:
9202-008.264 – CSRF / 2a Turma, 23 de outubro de 2019
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
MULTA
ISOLADA.
FALSIDADE
NO
PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
É cabível a multa isolada de 150%, quando se constata falsidade, caracterizada pela
inclusão, na declaração, de créditos que o Contribuinte sabe serem inexistentes, de fato
ou de direito, tendo em vista a compensação antes do trânsito em julgado das ações
judiciais.
Acórdão no 9202-007.493, de 30/01/2019
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/01/2009
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES COM CRÉDITOS INEXISTENTES.
INSERÇÃO DE DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP. APLICAÇÃO DE MULTA
ISOLADA. PROCEDÊNCIA.
O sujeito passivo deve sofrer imposição de multa isolada de 150%, incidente sobre as
quantias indevidamente compensadas, quando insere informação falsa na GFIP,
declarando créditos decorrentes de recolhimentos de contribuições sem efetivamente
desincumbir-se de demonstrar o efetivo recolhimento. Para a aplicação de multa de
150% prevista no art. 89, §10o da lei 8212/91, necessário que a autoridade fiscal
demonstre a efetiva falsidade de declaração, ou seja, a inexistência de direito "líquido e
certo" à compensação, sem a necessidade de imputação de dolo, fraude ou mesmo
simulação na conduta do contribuinte.
Por fim, há farta jurisprudência no âmbito deste Conselho no sentido de que, uma
vez comprovada a existência de compensação falsa em GFIP, não há a necessidade de
comprovação do dolo, devendo ser aplicada a multa duplicada diante da constatação de falsidade
da declaração apresentada. Nesse sentido, cito trechos do voto proferido no Acórdão 2301-
002.736 pelo Conselheiro Mauro José da Silva:
O art. 35-A é uma determinação geral para os lançamentos de ofício, prescrevendo que
estes sigam o art. 44 da Lei 9.430/96. Porém para o caso de compensação, a mesma lei
8.212/91 traz norma especial determinando qual penalidade aplicar quando houver
compensação indevida com falsidade de declaração. Tratando-se de aparente conflito de
normas, como se sabe, deve prevalecer a lei específica – lex specialis, para o caso.
Portanto, é inaplicável ao caso de compensação indevida de contribuições
Fl. 1244
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-009.906 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.731408/2012-49

previdenciárias com falsidade de declaração o art. 35-A da Lei 8.212/91. A remissão
que o § 10o do art. 89 da Lei 8.212/91 faz ao art. 44 da Lei 9.430/96 é apenas para
adotar o mesmo percentual do inciso I do dispositivo. Apenas isso.
Afastada a ideia da necessidade de aplicação integral do art. 44 da Lei 9.430/96 ao
caso, devemos analisar se o § 10o do art. 89 da Lei 8.212/91 exige dolo para a falsidade.
Facilmente se observa que o dispositivo não exige dolo ou faz menção à Lei 4502/64.
Exige-se apenas a falsidade de declaração como infração. Sendo infração tributária, esta
se submete à regra geral do art. 136 do CTN que determina que a responsabilidade por
infrações tributárias independe da intenção do agente, ou seja, independe de dolo.
Assim, não temos que averiguar a intenção do agente em praticar a falsidade de
declaração, mas apenas se esta foi praticada.
...
Apesar de o Direito Tributário não exigir, genericamente, em suas infrações a presença
do dolo, o que marca uma das diferenças em relação ao do Direito Penal, podemos
buscar naquele ramo do Direito a noção da falsidade em si, dissociada do elemento
doloso. Tomamos a lição de Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, São
Paulo: Editora dos Tribunais, 2007, p. 972) sobre a falsidade prevista no art. 299 do CP
(falsidade ideológica):
A introdução de algo não correspondente à realidade compõe a falsidade ( ex.: incluir na
carteira de habilitação que o motorista pode dirigir qualquer veículo, quando sua
permissão limita-se aos automóveis de passeio) e a inserção de declaração não
compatível com a que se esperava fosse colocada compõe outra situação.”
Assim, falsa é a declaração sobre um fato que não corresponde à realidade ou que não é
compatível com o que se esperava fosse colocado. O que se esperava de um crédito que
o contribuinte utiliza para compensar créditos tributários da União? Espera-se aquilo
que o CTN exige: que seja líquido e certo. É esse o comando do art. 170:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Só existe direito creditório compensável se este for líquido e certo.
...
A realidade jurídica da recorrente era a não existência de créditos líquidos e certos. Ao
declarar que os possuía, declarou fato falso, fato diverso da realidade jurídica. Fez
declaração contendo informação diversa da que se esperava, uma vez que se esperava
que só declarasse a compensação de créditos líquidos e certos.
De fato, não há provas de que foi feita tal declaração falsa com dolo, mas a lei não exige
o dolo, como já demonstramos. As infrações tributárias não exigem a investigação da
intenção do agente.
A decisão a quo afirmou que a compensação indevida não pode induzir inexoravelmente
à falsidade. De fato, não pode e não o faz. Se a compensação indevida for identificada
por falta de provas do pagamento, por erros escusáveis de cálculo do crédito, entre
outras hipóteses, não teremos a aplicação da multa de 150% por ausência de falsidade.
Mas no caso temos evidenciada a declaração em GFIP da existência de créditos líquidos
e certos que se revelou falsa. Parece-nos que a situação prevista na lei para a aplicação
da penalidade de 150% ficou configurada.
Nesse mesmo sentido, cito trechos do voto proferido no Acórdão 9202-005.308,
da Conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira:
Contudo, não há que se confundir fraude com falsidade, tendo em vista que se o
legislador, quisesse atribuir a mesma natureza as duas penalidades, teria simplesmente
determinado a aplicação do art. 44, § 1o da 9.430....
Fl. 1245
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-009.906 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.731408/2012-49

...
Entendo que o dispositivo em questão retrata multa diversa da comumente aplicada nos
lançamentos de ofício, consubstanciada no art. 44, § 1, da Lei no 9430/1996:
...
Ou seja, o legislador determina a aplicação de multa de 150% quando se trata de
falsidade de declaração, sem que no mencionado dispositivo, mencione a necessidade
de imputação, de dolo, fraude ou mesmo simulação na conduta do contribuinte.
Verifica-se de início que a lei impõe como condição para aplicação da multa isolada que
tenha havido a comprovada falsidade na declaração apresentada. Assim, para que o
fisco possa impor a penalidade de 150% sobre os valores indevidamente compensados,
é imprescindível a demonstração de que a declaração efetuada mediante a Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social GFIP contém falsidade, ou seja, não retrata a realidade tributária da declarante.
Pesquisando o significado do termo falsidade em http://www.dicionariodoaurelio.com,
obtémse o seguinte resultado:
“s.f. Propriedade do que é falso./Mentira, calúnia./Hipocrisia; perfídia./Delito que
comete aquele que conscientemente esconde ou altera a verdade.”...
Vale ressaltar que legislador foi bastante feliz na redação do dispositivo encimado,
posto que utilizou-se do art. 44 da Lei n. 9.430/1996 apenas para balizar o percentual de
multa a ser aplicado, não condicionando à aplicação da multa à ocorrência das condutas
de sonegação, fraude e conluio, definidas respectivamente nos artigos 71, 72 e 73 da Lei
n. 4.502/1964.
Assim, o art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, é utilizado apenas para determinar o
percentual da multa a ser aplicado, independente da configuração de outras condutas, devendo
ser afastados quaisquer questionamentos no sentido de que a compensação indevida não
representaria os ilícitos previstos naquela lei (sonegação ou fraude).
Nesse mesmo sentido, cito os seguintes acórdãos precedentes. 9202-010.162, de
24/11/2021; 9202-009.265, de 14/11/2020, dentre outros.
Cabe frisar ainda que não se aplica ao presente caso o Tema 736, qual seja
“Constitucionalidade da multa prevista no art. 74, §§15 e 17, da Lei no 9.430/1996 para os casos
de indeferimento dos pedidos de ressarcimento e de não homologação das declarações de
compensação de créditos perante a Receita Federal, um vez que ali foi fixada a seguinte tese: "É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária". No caso concreto, não se trata de mera negativa de
homologação da compensação, mas de caso de falsidade devidamente fundamentado e
comprovado.
Por fim, também não prosperam as alegação de cerceamento de defesa por ter o
lançamento se dado com base em indícios, além da superficial descrição dos fatos. Conforme
visto acima, o lançamento foi efetuado em estrita observância ao art. 170-A do CTN e às
decisões judiciais, sendo os fatos devidamente descritos, conforme excertos do Relatório Fiscal
acima copiados.
DA
MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS (CFL 78).
A recorrente pretende o cancelamento da penalidade aplicada por descumprimento
de obrigações acessórias com base nos mesmo argumentos já colocados em relação aos demais
lançamentos.
Fl. 1246
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-009.906 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.731408/2012-49

Conforme relatado, trata-se de lançamento de multa por infração ao disposto no
artigo 32, inciso IV, da Lei n.o 8.212, de 1991, com as alterações dadas pela Lei no 11.941, de
2009, punível com a multa prevista no art. 32-A da mesma lei, qual seja a apresentação da GFIP
com dados incorreções ou omissões. Certo é que mantido o lançamento relativo às obrigações
principais, configurada está a infração pela apresentação da GFIP com dados correspondentes a
todos os fatos geradores da contribuição previdenciária, não restando dúvidas que as
incorreções/omissões apontadas existiram, devendo ser mantido o lançamento.
Por fim, quanto às demais jurisprudências trazida aos autos, é de se observar o
disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil – vigente), o qual
estabelece que a “sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos acórdãos, o interessado não pode usufruir dos
efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga omnes ”.
Decisões administrativas e judiciais, mesmo que reiteradas, não têm efeito vinculante em relação
às decisões proferidas pelo CARF e não são normas complementares, como as tratadas o art. 100
do CTN.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações relativas a matérias que se encontram em discussão judicial, quais sejam: 15 primeiros
dias que antecedem o auxílio doença; salário maternidade; férias e terço de férias; aviso prévio
indenizado e correspondente parcela no 13o salário; adicional sobre horas-extras, insalubridade,
periculosidade, de transferência e adicional noturno; e, na parte conhecida, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 1247
DF CARF MF
Original